Tribunal: STF
Processo: RE 73090
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-07
Data de publicação: 1972-04-07

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO IPASE. COBRANÇA INDEVIDA.
RESTITUIÇÃO.
II. INCONSTITUCIONAL A COBRANÇA AO TEMPO EM QUE VIGORAVA A
CONSTITUIÇÃO DE 1946, ART. 31, V, A; SEGUNDO O ENUNCIADO NA SÚMULA
NS. 73 E 74, CABE A RESTITUIÇÃO DA RESPECTIVA PARCELA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.